Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714962-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATASSIA GUILHERME BARBOSA EMBARGADAS: MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFíCIOS LTDA, GAMA SAÚDE LTDA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Natassia Guilherme Barbosa (ID no 58046361) contra decisão que deferiu o efeito suspensivo ativo (ID no 57975690). 2. Nas suas razões recursais, a embargante aponta obscuridade, pois não foi fixado prazo para cumprimento da liminar pelas agravadas. 3. Pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 7. A obscuridade no Direito significa falta de clareza ou sentido, razão pela qual a hipótese é de omissão. 8. De fato, é razoável que se estabeleça o prazo para o cumprimento da liminar, pois a agravante está grávida. Apesar da ausência de documentos que evidenciem a necessidade de atendimento de urgência/emergência atual, não há como esperar o fim da tramitação do recurso. DISPOSITIVO 9. Conheço e acolho os embargos de declaração para fixar o prazo de 3 dias a contar da intimação para o restabelecimento do plano de saúde da agravada, nos termos da decisão de ID no 57975690, sob pena de multa de R$ 300,00 por dia, até o limite de R$ 6.000,00. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO